Tribunal: TCU
Processo: 005.973/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em vista da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados pela proponente Lume Edições Culturais Infanto-Juvenis Ltda., com base na Lei 8.313/91 (Lei de Incentivo à Cultura).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada devido à omissão no dever de prestar contas de recursos captados com fulcro na Lei 8.313/1991 (Lei Federal de Incentivo à Cultura), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. julgar irregulares as contas dos srs. Jeser José Ferreira da Silva e Carolina Ferreira da Silva e da empresa Lume Edições Culturais Infanto-Juvenis Ltda., condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: Valor Original (R$) Data 29/12/2010 5.000,00 30/12/2010 68.000,00 17/1/2011 10.000,00 30/6/2011 32.500,00 5/7/2011 32.562,00 27/12/2011 60.000,00 17/1/2012 10.000,00 9.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis de que trata o subitem anterior comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional da Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.3. aplicar aos responsáveis abaixo arrolados, individualmente, a pena de multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, de acordo com os valores indicados: Responsável Valor (R$) Jeser José Ferreira da Silva 34.000,00 Carolina Ferreira da Silva 34.000,00 Lume Edições Culturais Infanto-Juvenis Ltda. 34.000,00 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificações, para que os responsáveis de que trata o subitem anterior comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas, quando pagas após seu vencimento, monetariamente, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6.autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.7. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.